Tribunal: CARF
Processo: 10166.723099/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723099/2012-24
ACÓRDÃO
1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILA RICA ENGENHARIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ POSTERIOR AO LANÇAMENTO. NEGATIVA DE EFEITOS
E
INDEFERIMENTO
DE
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
PARA
CONFIRMAÇÃO DOCUMENTAL DA RETIFICAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL
JUNTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
A Súmula CARF no 33, ao negar efeitos à declaração entregue após o início
do procedimento fiscal, não impede a sua aceitação como início de prova
de erro nos elementos que subsidiaram lançamento de ofício validamente
realizado, na forma da Súmula CARF no 46, sem prévia intimação ao sujeito
passivo. Reformada a premissa da decisão de primeira instância que
resultou no indeferimento da diligência requerida em impugnação, os
autos devem retornar à autoridade julgadora de 1a instância para exame
da alegada retificação da DIPJ, inclusive se for o caso, com base nos
elementos de prova trazidos em recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos à DRJ para exame da alegada retificação da
DIPJ, inclusive, se for o caso, com base nos elementos de prova apresentados. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Em votação
preliminar, por maioria de votos, rejeitou-se a proposta da conversão do julgamento em diligência
realizada pelo Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, restando vencido unicamente o proponente da
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
2
diligência. Designada a Conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir os fundamentos do voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 202/226) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 14-96.829, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 189/193), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ENTREGA DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
Só é admissível a retificação da declaração pelo declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, com a comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis

Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
3
Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2010, em razão do não recolhimento integral dos valores
informados em DIPJ.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 68/72):
[...]
2.1 – Insuficiência de recolhimento ou Declaração - IRPJ
A partir do confronto entre os valores referentes a IRPJ informados na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e os respectivos valores
declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
constatou-se que valores referentes a IRPJ foram declarados a maior na DIPJ.
Os recolhimentos realizados estão em conformidade com os valores declarados
em DCTF. Também não foram encontradas compensações em Perd/Comp,
durante o ano sob análise. Assim, o cotejo entre a DIPJ e a DCTF revela
divergências apresentadas na planilha abaixo:

(...)
2.2 – Insuficiência de recolhimento ou Declaração - CSLL
A partir do confronto entre os valores referentes a CSLL informados na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e os respectivos
valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, constatou-se que valores referentes a CSLL foram declarados a maior na
DIPJ.
Os recolhimentos realizados estão em conformidade com os valores declarados
em DCTF. Também não foram encontradas compensações em Perd/Comp,
durante o ano sob análise.
Assim, o cotejo entre a DIPJ e a DCTF revela divergências apresentadas na planilha
abaixo:

A empresa apresentou impugnação (fl. 89), assim resumida pela decisão ora
recorrida:
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
4
- O Senhor Auditor Fiscal informa que a empresa declarou de forma equivocada as
DIPJ’s ano 2010 com valores a maior, gerando, indevidamente, valores de
impostos a recolher, estabelecidos no auto de infração.
- Reconhece que houve falha no preenchimento das primeiras declarações, mas
tais equívocos já foram devidamente corrigidos, anexando cópias das DIPJ’s
Retificadoras.
- Caso se entenda que os documentos apresentados não se mostram suficientes
para comprovar o alegado, requer diligência deste órgão para verificar “in loco" os
documentos fiscais da empresa que comprovam de forma inequívoca a verdade
do que ora se requer.
- Pelo exposto, requer a impugnação dos valores de impostos lançados,
homologando-se o referido pedido, eis que a mesma foi regularmente efetuada,
conforme se pode constatar na análise dos documentos anexados.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso voluntário, alegando que:
- a contribuinte, como descrito em seu objeto social, é empresa que atua no ramo
de construção civil. A maior parte de sua atividade se configura como Empreitada
Global, que é aquela em que o empreiteiro fornece todos os materiais
indispensáveis à execução da obra, sendo a ela inteiramente incorporados.
- a atividade de empreitada global, que é aquela com emprego de material
fornecido pelo prestador e que se incorpora totalmente à obra, mais se assemelha
à atividade industrial, recebendo, por isso, tratativa diferenciada pela legislação
pertinente, com imposição de alíquota na ordem de 8% e 12% (IRPJ e CSLL,
respectivamente) para fins de base de cálculo do lucro presumido, ao invés dos
32% que pretende a autuação fiscal.
- nesta oportunidade, se disponibiliza em anexo a este Recurso Voluntário todas
as Notas Fiscais referentes a compra de material no ano de 2009, demonstrando
seu elevado valor. Este material, é bom ressaltar, foi aplicado integralmente à
prestação dos serviços pela contribuinte, ressaltando-se, ainda, que a empresa
não faz obra própria razão pela qual todo material comprado é 100% repassado
para o interesse dos clientes.
- a documentação ora acostada aos autos, portanto, demonstra que o
recolhimento efetuado pela contribuinte e informado em DCTF (e não aquele em
DIPJ) refere-se precisamente à receita da empresa que está de acordo com a
realidade dos fatos, restando comprovada nesta oportunidade sua materialidade
pela apresentação de Notas Fiscais, Contratos, Planilhas e toda documentação
anexa a este Voluntário.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
5
- as planilhas abaixo detalham as receitas oferecidas à cada percentual de
tributação no ano de 2009 (conforme informado em DCTF), sempre considerando
a legislação pertinente à atividade desenvolvida:
[...]
- o valor total da receita com aplicação da alíquota mais benéfica foi de
R$ 3.081.919,82. Quanto à prestação de serviço unicamente de mão de obra, o
somatório final foi de R$ 65.637,80.
- temos, portanto, que os valores representativos das atividades prestadas pela
contribuinte com o fornecimento de todos os materiais indispensáveis à obra pelo
empreiteiro e a ela incorporados (empreitada global) não podem sofrer incidência
de alíquota presuntiva de base de cálculo na ordem de 32%, porque, nesta
hipótese, são indevidos. Ainda mais se tal hipótese estiver fundada somente em
equívoco da contribuinte, desprezando toda carga probatória que demonstra o
contrário.
- em anexo a este Recurso Voluntário segue a documentação listada a seguir, que
comprova todo o arcabouço de argumentação aqui levantada e deverá ser
apreciada em obediência ao Princípio da Verdade Material:
1 – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (2 espécies: 1 – com material
aplicado; e 2 – puramente de mão de obra)
2 – NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE MATERIAL APLICADO
3 – CÓPIA DAS SEGUINTES CONTAS DO LIVRO RAZÃO/2009
a) Contas no.:
- 2.1.1.4.01.0006 – IRPJ a Recolher (fls. 171)
- 2.1.1.4.01.0007 – CSLL a Recolher (Fls. 171)
- 3.1.1.3.01.0002 – Prestação de Serviços a Prazo – (fls. 173 a 175)
- 4.1.1.2.01.0004 – Material Aplicado Em Serviços (fls. 176 a 203)
b) Termo de Abertura e Encerramento
4 – LIVRO DIÁRIO/2009
1) Lançamentos dos pagamentos de IRPJ e CSLL:
- Fls. 33(31/03);
- Fls. 64 (30/06);
- Fls. 100 (30/09);
- Fls. 136 (31/12)
2) Itens diversos:
a) Termo de Abertura
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
6
b) Balanço Patrimonial
c) Demonstração do Resultado
d) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
f) Análise Econômico Financeira
g) Termo de Encerramento
5 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA GLOBAL
6 – DCTF PERÍODO 2009
7 – LIVRO DE REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS (ISSQN)
8 – DIPJs 2008 a 2012 (equívoco foi ato isolado)
- o Ato Declaratório Cosit no 6 de 1997 e a IN SRF No 539/2005 prevê que o
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo
do lucro presumido na atividade de prestação de serviço de construção civil é de
32% quando houver emprego unicamente de mão-de-obra, e de 8% quando
houver emprego de materiais.
- portanto, a totalidade da receita da contribuinte foi oferecida à tributação em
estrita observância às previsões legais que regem a matéria. O equívoco assumido
e confessado pela contribuinte não altera a realidade dos fatos nem tampouco a
legislação pertinente, ainda mais quando comprovado documentalmente de
forma robusta.

Em seguida os autos foram a mim distribuídos para julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De início, cabe registrar que, em votação preliminar, rejeitou-se a proposta da
conversão do julgamento em diligência realizada pelo Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, uma
vez que a maioria do Colegiado entendeu que os autos devem retornar a DRJ para que nova
decisão seja proferida.
Pois bem.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
7
Conforme relatado, a presente cobrança é fruto da divergência entre os valores de
IRPJ e CSLL declarados a maior em DIPJ originária com os montantes confessados em DCTF.
Em sede de defesa, alegou a contribuinte que:

A DRJ, porém, manteve o lançamento sob a seguinte motivação:
O fato é que a empresa, alegando equívocos nas DIPJ’s entregues anteriormente,
apresenta DIPJ retificadora (fls. 96/117), do ano-base 2009, recebida em
04/05/2012, ou seja, após o encerramento da ação fiscal que se deu em
26/04/2012.
O Código Tributário Nacional deixou bem claro quanto à retificação de declaração
por iniciativa do declarante:
Art. 147...
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos nossos)
No que concerne especificamente ao envio de DIPJ’s após o início da ação fiscal,
assim disciplina o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99:
Art 829. Vencidos os prazos marcados para a entrega, a declaração só será
recebida se ainda não tiver sido notificado o contribuinte do início do processo de
lançamento de ofício (Lei n° 4.154, de 1962, art. 14)
(...)
Antes de Iniciada a Ação Fiscal
Art. 832 A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção
do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento
de ofício (Decreto-Lei n° 1.967, de 1982, art. 21 e Decreto-Lei n° 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6°).
(...)
Depois de Iniciada a Ação Fiscal
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
8
Art. 833. A pessoa jurídica que, depois de iniciada a ação fiscal, requerer a
retificação de rendimentos de sua declaração não se eximirá, por isso, das
penalidades previstas neste Decreto, aplicando-se o mesmo procedimento a todas
as pessoas físicas ou jurídicas, quanto aos rendimentos oriundos da pessoa jurídica
a que se referir aquela ação fiscal inclusive aos sujeitos ao regime de arrecadação
nas fontes (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 63, § 5°).
(grifos nossos)
Nesse sentido, tem-se a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, em que pese a empresa ter apresentado DIPJ’s retificadoras após o
procedimento fiscal, este fato não interfere no lançamento de ofício, por força da
atividade vinculada e competência da autoridade administrativa, no exercício de
suas funções, conforme art. 142 do CTN e determinações legais e normativas
acima transcritas. Há que se ressaltar ainda que a contribuinte não apresentou em
sua peça impugnatória nenhum documento hábil a comprovar a existência de
erros nas declarações apresentadas anteriormente, as quais serviram de base
para a autuação.
A autoridade fiscal, no exercício de sua regular função e em consonância com sua
atividade vinculada, em procedimento fiscal apurou importâncias devidas não
oferecidas a tributação, o que o levou a proceder ao lançamento de ofício. Repita-
se que declarar valores menores dos tributos devidos em DIPJ Retificadora,
desacompanhada de elementos comprobatórios da existência de equívocos na
declaração anteriormente apresentada e logo após o encerramento da
fiscalização, em nada interfere no lançamento fiscal, feito na forma da lei.
[...]

No recurso voluntário, a Recorrente busca esclarecer, trazendo vasta
documentação, que a origem da divergência diz respeito ao erro no percentual de presunção do
lucro presumido, que seria de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, e não 32%, como
equivocadamente declarado e pretendido pela fiscalização.
Pois bem.
Em primeiro lugar, vale assinalar que a aplicação da Súmula CARF no 33 invocada na
decisão ora recorrida resta equivocada, tendo em vista que tal verbete sumular é fruto da análise
de precedentes que não trataram desse tema de divergências entre valores de DIPJ (que não
possui efeitos de confissão de dívida) e DCTF, esta sim com este efeito.
Outro ponto que chama atenção é o de que não há sinais de que a contribuinte
tenha sido intimada a justificar as divergências apuradas antes do término da ação fiscal, fato este
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
9
que notoriamente comprometeu a chance de saneamento de eventual erro de preenchimento da
DIPJ antes do término da ação fiscal. Daí a retificação em momento posterior às cobranças.
Também não se pode perder de vista que a jurisprudência vem caminhando no
sentido de que erro de fato no preenchimento da DCTF, ainda que retificado apenas após o
Despacho Decisório, não tem o condão de gerar um impasse insuperável. Comprovado por meio de
documentos hábeis e idôneos que a Recorrente aplicou o percentual incorreto de presunção do
lucro sobre a totalidade de suas receitas auferidas, é de rigor reconhecer o crédito reclamado de
pagamento indevido (cf. Acórdão no 1201-006.959).
Nesse sentido o Acórdão 1003-003.917: erro de preenchimento de Dcomp não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado.
E também o Acórdão no 1002-002.611: o erro de preenchimento de DIPJ não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Nesse contexto, entendo que a desconsideração da DIPJ Retificadora pela DRJ -
declaração esta que foi devidamente processada e que, por sobrepor a originária, “eliminaria” a
causa do presente lançamento -, torna tal decisão nula, afinal, na linha dos precedentes trazidos, o
equívoco no preenchimento da DIPJ não tem o condão de tornar eventual tributo declarado
erroneamente como se devido fosse automaticamente.
Dessa forma, e ainda considerando a negativa de diligência pelo órgão julgador,
devem os autos retornarem a DRJ para que, à luz da DIPJ Retificadora e demais documentos
juntados no recurso voluntário, nova decisão seja proferida, com a consequente retomada do rito
processual.
É como voto.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO, devendo os
autos retornarem à DRJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
10

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para dar provimento parcial ao
recurso voluntário, com retorno à DRJ. A maioria do Colegiado discordou da condução calcada,
sem maior detalhamento da conduta, em erro de preenchimento, e na sobreposição da DIPJ
retificadora à original.
Como relatado, a presente exigência decorre do confronto das informações em DIPJ
com os débitos de IRPJ e CSLL declarados em DCTF, e correspondentes liquidações. A Contribuinte
havia informado, em DIPJ, débitos apurados em todos os trimestres do ano-calendário 2009, em
valor significativamente superior aos declarados e/ou recolhidos.
Desde a impugnação, a Contribuinte aduz que errou ao preencher a DIPJ,
apresentando retificadora, mas também demandando diligência para confirmação da retificação
com seus documentos fiscais. A autoridade julgadora de 1a instância considerou a apresentação
da DIPJ retificadora posterior ao lançamento não interfere no lançamento de ofício, e anotou que
a contribuinte não apresentou em sua peça impugnatória nenhum documento hábil a comprovar a
existência de erros nas declarações apresentadas anteriormente.
Todavia, as referências ao art. 147, §2o do CTN, aos arts. 829, 832 e 833 do RIR/99,
bem como a Súmula CARF no 33, somente se prestam a negar à declaração retificadora a eficácia
de substituição da declaração original. A legislação original, expressa no art. 14 da Lei no 4.154/62,
inclusive vedava o recebimento da declaração retificadora depois de iniciado o procedimento
fiscal. Com a evolução dos meios de transmissão de declaração, a legislação restou assentada, nos
termos do RIR/99, na negativa de exclusão de penalidades em face do reconhecimento da dívida,
ou da informação de outra apuração, quando já excluída a espontaneidade do sujeito passivo.
No presente caso, porém, o lançamento foi realizado com base em declarações
apresentadas pela Contribuinte, sem sua prévia intimação, e tal proceder é válido, como já
consolidado na jurisprudência administrativa:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
11
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Os precedentes da Súmula CARF no 33, por sua vez, foram, todos, editados em face
de declaração retificadora apresentada no curso de procedimento fiscal com a lavratura de prévia
intimação ao sujeito passivo, centrando-se o debate na exclusão da penalidade imposta na
constituição do crédito tributário, apesar do reconhecimento dos débitos, ou de sua apuração, na
retificação promovida antes do lançamento.
Isso não significa que a declaração retificadora apresentada depois de
procedimento fiscal concluído sem intimação prévia ao sujeito passivo se preste a desconstituir a
exigência. Todavia, em tais circunstâncias, a demanda probatória em impugnação deve ser
proporcional aos contornos da acusação. Impróprio exigir a juntada, em impugnação, da
escrituração de suporte da declaração retificada, se, durante o procedimento fiscal, não se exigiu
e, em consequência, não houve recusa a tal apresentação. Neste contexto, a retificação da DIPJ
representa início de prova que impõe a confirmação de seus elementos.
No presente caso, apesar de a Contribuinte indicar que cometeu erros de direito na
apuração do lucro tributável, informando coeficiente de presunção do lucro superior ao que seria
aplicável na atividade que motivou as receitas dos períodos autuados, desde a impugnação ela
requereu diligência para confirmação destas apurações, que foi assim indeferida:
No que concerne ao requerimento da impugnante da realização de diligência,
tem-se que não há como ser acolhido tal pedido. Isto porque, como já dito, a
autuada não carreou aos autos nenhum documento que pudesse revelar indícios
da veracidade das informações declaradas, ou seja, que ao menos suscitassem
dúvidas para justificar a realização de diligência. E, nos termos do artigo 7o, § 1o
da Portaria RFB 10.875/2007 e artigo 16, § 4o do Decreto n° 70.235/72, os
documentos devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito da
impugnante de fazê-lo em outro momento processual, a menos que se
demonstrasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; fosse referente a fato ou a direito superveniente ou destinada a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que nenhuma
dessas situações restou demonstrada ou configurada.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Diante da negativa de qualquer valor à retificação promovida, a Contribuinte trouxe
em recurso voluntário elementos com os quais pretende corroborar aquelas alegações, e que,
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.276 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723099/2012-24
12
inclusive, evidenciam a insuficiência do meio documental para confirmação do erro alegado com a
retificadora apresentada em impugnação.
Imperioso, assim, reformar a decisão de 1a instância na premissa que, por não dar
relevo ao fato de a acusação fiscal ter sido produzida sem prévia intimação do sujeito passivo,
resultou no indeferimento da diligência requerida em impugnação.
Estes os fundamentos, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, com retorno dos autos à DRJ para exame da alegada retificação da DIPJ, inclusive se for
o caso, com base nos elementos de prova apresentados.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2162
DF CARF MF
Original